Tribunal: STF
Processo: AI 473569
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO
INATACADO. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OFENSA INDIRETA.
 MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A agravante não impugnou os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 desta
Corte.
2.      Acórdão fundado em normas processuais de admissibilidade
da ação rescisória. Hipótese em que se houvesse afronta a preceitos
da Constituição do Brasil, seria de forma indireta, pois a matéria
cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Inviabilidade de admissão do
 recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.